Tribunal: TJPA
Processo: 0802498-36.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802498-36.2020.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIOS DO PACTO FEDERATIVO E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. LEI MUNICIPAL MANTIDA EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de apelação cível e reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a inadequação da via eleita e, aplicando o artigo 1013, §3º, I, do CPC/15, julgou improcedente a pretensão inicial formulada em ação de obrigação de fazer.

2.

O recurso aborda a constitucionalidade da Lei Municipal n.º 823/2020, do Município de Redenção/PA, que restringe o corte no fornecimento de energia elétrica por inadimplência em determinadas circunstâncias. A recorrente sustenta a inconstitucionalidade formal da lei, sob alegação de invasão da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica (CF, art. 21, inciso XII, "b"; art. 22, inciso IV) e de inconstitucionalidade material, em razão de violação ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e princípios como a isonomia e a segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são:
(i) saber se a Lei Municipal n.º 823/2020 é formalmente inconstitucional por tratar de matéria de competência privativa da União;

(ii) analisar se a norma municipal viola o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, garantido pela Constituição Federal; e

(iii) verificar se a legislação local é compatível com os princípios constitucionais da continuidade do serviço público, da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência legislativa municipal, conforme art. 30, inciso I, da CF, pode ser exercida em temas de interesse local. No caso, a Lei Municipal n.º 823/2020 disciplina condições específicas relacionadas ao corte de fornecimento de energia elétrica, buscando proteger direitos dos consumidores diante de situações que afetam diretamente a coletividade local.

5. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem decidido que normas municipais que limitam ou regulam o corte de serviços essenciais, como energia elétrica, não configuram necessariamente usurpação de competência privativa da União, especialmente quando fundamentadas no interesse público e na proteção da dignidade da pessoa humana (ADI 5961/DF).

6. A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão não se sustenta, uma vez que a restrição ao corte de energia é limitada a situações específicas e não descaracteriza o modelo tarifário regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

7. A manutenção da continuidade do serviço público de energia elétrica é princípio fundamental para assegurar direitos básicos dos consumidores, especialmente diante de legislações como a Lei Federal nº 14.015/2020, que regula condições gerais de suspensão do fornecimento de serviços essenciais.

8. A decisão agravada se alinha à jurisprudência do STF e do STJ, que privilegiam o equilíbrio entre o interesse público e os direitos das concessionárias de serviços públicos, assegurando a preservação da dignidade da pessoa humana e a continuidade dos serviços essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "A lei municipal que restringe o corte no fornecimento de energia elétrica em determinadas circunstâncias não viola a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica, desde que observe o interesse local e a continuidade do serviço público essencial."

2. "O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão não é comprometido pela legislação municipal que regula restrições ao corte de energia elétrica, desde que respeitados os direitos e deveres das partes no contrato de concessão e as diretrizes federais aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 21, XII, "b"; 22, IV; 30, I; 37, XXI; 175, parágrafo único, III. CDC, art. 6º, X. Lei Federal nº 14.015/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5961/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.09.2020. STJ, REsp 1.413.915/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 22.10.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 18485512), na qual conheci do recurso e dei parcial provimento para reformar a sentença, apenas no que tange à extinção do feito sem julgamento do mérito, cassando a sentença quanto ao fundamento de inadequação da via eleita, e, aplicando o artigo 1013, §3º, I, do CPC/15, julguei improcedente a pretensão formulada na inicial, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer.

A recorrente, EQUATORIAL ENERGIA S.A., alega que a Lei Municipal n.º 823/2020, do Município de Redenção/PA, fere a supremacia constitucional, uma vez que legisla sobre matéria cuja competência é privativa da União, conforme os artigos 21, inciso XII, "b", 22, inciso IV, e 175 da Constituição Federal. Argumenta que a norma municipal é formalmente inconstitucional por usurpar a competência legislativa exclusiva da União em relação à regulamentação de serviços de energia elétrica, tema já amplamente disciplinado pela legislação federal e por normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

A concessionária também sustenta a existência de inconstitucionalidade material, afirmando que a legislação local viola o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, protegidos pelo artigo 37, inciso XXI, da Constituição, ao impor restrições ao corte de fornecimento de energia por inadimplência, o que compromete a arrecadação necessária à manutenção do serviço. Tal medida, segundo a recorrente, interfere na gestão contratual e impõe um ônus desproporcional à concessionária, além de afetar sua liberdade de iniciativa e a segurança jurídica do contrato.

A recorrente enfatiza que a legislação municipal entra em conflito direto com a regulação da ANEEL, que já disciplina exaustivamente as condições gerais de fornecimento e cobrança do serviço público de energia elétrica, incluindo a suspensão do fornecimento por inadimplência. Afirma que, ao interferir em matéria regulada por um órgão federal, a norma municipal viola o princípio do pacto federativo e o artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal.

Além disso, a EQUATORIAL ENERGIA S.A. aponta que a proibição do corte de energia, sem a devida previsão de compensação, compromete o equilíbrio tarifário, gerando prejuízos à empresa e violando o artigo 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição, que prevê o equilíbrio das condições econômicas nos contratos de concessão. Ressalta, ainda, que a legislação promove um tratamento desigual entre consumidores inadimplentes e adimplentes, violando os princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica.

Por fim, a recorrente pleiteia que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 823/2020, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, com o consequente provimento do recurso para suspender a eficácia da norma e assegurar o equilíbrio da relação contratual e regulatória inerente ao serviço concedido.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19915644).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Verifica-se que o caso neste recurso é para análise da suspensão da efetividade da Lei Municipal n.º 823/2020 de 17 de setembro de 2020, em virtude que o agravante alega que esta lei é inconstitucional, pois entra em choque com a Constituição Federal e Constituição do Estado do Pará, afirmando que esta matéria é de competência da União e do Estado.

Tendo como base no Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público a Administração deve realizar suas condutas sempre velando pelos interesses da sociedade, mas nunca dispondo deles, uma vez que o administrador não goza de livre disposição dos bens que administra, pois o titular desses bens é o povo. Princípio da Continuidade do serviço público como é de se depreender, significa que os serviços públicos não devem ser interrompidos, dada a sua natureza e relevância, pois são atividades materiais escolhidas e qualificadas pelo legislador como tais em dado momento histórico, em razão das necessidades de determinada comunidade, visa não prejudicar o atendimento à população, uma vez que os serviços essenciais não podem ser interrompidos.

Neste sentido, conforme o art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor de 1990, dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim sendo, como no caso em questão o agravante não anexou nenhum documento que comprove que não possui culpa, este será responsabilizado, devendo arcar com todos os prejuízos ocasionados pela pandemia.

Ademais, o art. 6º do CDC/1990, assegura os direitos básicos do consumidor, nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

IX - (Vetado);

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XIII - a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Parágrafo único. A informação de que trata o inciso III do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência
)

Além disso, abordará acerca deste assunto, a Resolução Normativa ANNEL de 2010, a qual regulará quais as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, os direitos e deveres que os consumidores necessitam ter conhecimento para a correta utilização dos serviços, somando ao fato que este tem o dever de acompanhar a qualidade do serviço que é entregue pela sua distribuidora.

Neste viés a Lei Federal nº14.015/2020 dispõe sobre o corte de energia elétrica, pois fez alteração na lei anterior nº8.987/95, veja-se:

Art. 1º Esta Lei aplica-se aos serviços públicos prestados pelas administrações diretas e indiretas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como aos serviços públicos concedidos ou permitidos por esses entes da Federação. Art. 2º A Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 , passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 5º XVI – comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial. Parágrafo único. A taxa de religação de serviços não será devida se houver descumprimento da exigência de notificação prévia ao consumidor prevista no inciso XVI do caput deste artigo, o que ensejará a aplicação de multa à concessionária, conforme regulamentação.” (NR)

Art. 6º VII – comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço.

Parágrafo único. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.” (NR)

Art. 3º O art. 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 , passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º: Art. 6º § 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.” (NR)

Observo então, que o que se pretende por parte da empresa EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., também irá atingir os consumidores e cidadãos do Município de Redenção e regiões.

Com isso, nos termos da decisão agravada, bem abordado que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre Lei Municipal que suspende o corte de energia elétrica, ante a necessidade da população, principalmente as sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, segue o entendimento, veja-se:

A ação foi ajuizada pela Abradee - Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica contra dispositivo da lei 20.187/20, que dispõe o seguinte:

"Proíbe que as concessionárias de serviços de energia elétrica, gás, água e de esgoto realizem o corte do funcionamento de serviços, especificamente enquanto durarem as medidas de isolamento social da pandemia do Coronavírus - Covid19."

Epa! Vimos que você copiou o texto. Sem problemas, desde que cite o link: https://www.migalhas.com.br/quentes/337999/maioria-do-stf-mantem-lei-queproibe-corte-de-energia-durante-pandemia

O momento é de temperança, de compreensão maior. Com a Lei, buscou-se preservar bem maior do cidadão, ou seja, a dignidade, presente o isolamento social, como medida de enfrentamento da crise sanitária." voto de Marco Aurélio. Os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Luiz Fux e a ministra Cármen Lúcia acompanharam o relator.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em razão do consumidor e do comercio local da região, ante as constantes interrupções no fornecimento de energia e principalmente, do corte de energia elétrica que não pode ser feito de qualquer forma, como fator surpresa sem que se tenha feito as notificações necessárias, mantendo-se a Lei n.º 823/2020 de 17 de julho de 2020 promulgada pela Câmara Municipal /PA.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/02/2025